Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-46.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006959-46.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 875.463.701-59 (RECORRENTE), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA - CPF: 630.369.591-49 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0004-38 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE INTERNET – PRIMEIRO MÊS GRATUITO - COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVA DE CANCELAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUNTADA DETALHAMENTO ASSINATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo cobrança indevida e negativa de cancelamento do serviço, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

Em virtude da cobrança indevida, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores (R$ 802,20), bem como o pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), ante a cobrança indevida por serviços de internet, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para: a) DECLARAR
a inexistência dos débitos debitados em conta do período de abril/2018 a outubro/2018
. Em decorrência, determino o cancelamento dos serviços, com as baixas dos débitos ainda existentes em nome da parte Reclamante, pelo que RATIFICO a decisão liminar. b) CONDENAR a parte Reclamada
à restituição em dobro dos valores descontados na conta da Reclamante, que perfazem o total de R$ 802,20 (...),
que deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC, incidente a

partir da data de cada desconto, bem como juros de 1% a.m., incidentes a partir da citação. c) CONDENAR a parte Reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (...)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que inexiste qualquer conduta antijurídica praticada, pois houve a contratação dos serviços pela promovente, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço e dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral e a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Narra a parte promovente na inicial, que realizou a contratação de serviço de internet oferecido pela promovida no mês de abril/2018, oportunidade em que lhe foi garantido o primeiro mês gratuito, e as cobranças iniciariam a partir do mês de maio/2018, no valor mensal de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos).

Ocorre que, de maneira indevida, as cobranças iniciaram a partir do primeiro mês, de acordo com o extrato bancário juntado, motivo pelo qual optou por cancelar os serviços, tendo entrado em contato por diversas vezes, conforme protocolos no 570111959, 571889062 e 57196915, porém, não obteve êxito.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a própria promovida, ao juntar os detalhes da assinatura em sede de contestação, comprovou que o primeiro mês deveria ser gratuito, com o início das cobranças apenas no segundo, o que não ocorreu.

Além disso, a parte promovente comprovou nos autos que realizou inúmeras tentativas de cancelamento total dos serviços contratados, conforme protocolos informados, o que também não ocorreu, já que as cobranças do serviço continuaram ocorrendo em sua conta.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida e a negativa de cancelamento, configuram falha na prestação do serviço aptas a ensejarem indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

Portanto, restando comprovada que falha na prestação dos serviços, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Ademais, restando comprovado que houve cobrança indevida, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020